Tribunal: TJES
Processo: 5025178-77.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025178-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON LUIZ PINTO MARTINS
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. (1).
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DAS SEGUINTES TARIFAS:

AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO E SEGURO
. POSTULAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A NULIDADE DAS CLÁUSULAS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONHECIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (3).
RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR A FIM DE QUE SEJA CONHECIDO O PRESENTE RECURSO E QUE SEJA RECONHECIDA A ABUSIVIDADE CONTRATUAL, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DAS TARIFAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA.
(4).
CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO PUGNANDO PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
(5).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA SOMENTE NO QUE CONCERNE ÀS TARIFAS DE SEGURO E AVALIAÇÃO DE BEM. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS REQUISITOS.
(5). SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos nº 5025178-77.2024.8.08.0048

Recorrente: WELLINGTON LUIZ PINTO MARTINS

Recorrido: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Relator:
DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297/STJ. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TEMAS REPETITIVOS 958 E 972 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA: VENDA CASADA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALTERNATIVAS. TARIFA DE AVALIAÇÃO: SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO. DISTINÇÃO ENTRE VISTORIA E AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO: LEGALIDADE MANTIDA. DANOS MORAIS: IMPROCEDENTES. PRECEDENTE LOCAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
WELLINGTON LUIZ PINTO MARTINS
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais relativos a contrato de financiamento veicular celebrado com
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
O autor questiona a cobrança de:
(i)
seguro prestamista (R$ 1.371,29);
(ii)
tarifa de avaliação de bem (R$ 239,00); e
(iii)
tarifa de registro de contrato (R$ 350,84).

A sentença rejeitou os pedidos por considerar comprovada a prestação dos serviços e a regularidade da contratação do seguro.

É o relatório.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente, preenchidos os requisitos legais.

I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O presente caso submete-se ao
Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297/STJ), devendo ser analisado sob os precedentes qualificados dos
Temas 958 e 972
do Superior Tribunal de Justiça, fixados em recursos especiais repetitivos.

II - SEGURO PRESTAMISTA (R$ 1.371,29) - PROCEDENTE

II.1 - Precedente Qualificado Aplicável

O
Tema 972/STJ
(REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino), consolidou a seguinte tese:

"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

II.2 - Evolução Jurisprudencial Restritiva

A
Ministra Maria Isabel Gallotti
, no
REsp 2.075.298/SP
, esclareceu que
"não basta a contratação da seguradora indicada, pois a aquisição do seguro concomitante com o financiamento é legal"
, sendo
"condicionante da suposta ilegalidade que o cliente seja forçado a contratar, e tal prova é do autor"
.

Contudo, o entendimento consolidado no
Tema 972
vai além da mera ausência de coação, exigindo prova ativa de oferecimento de alternativas, conforme fundamentação do precedente paradigma:

"Apesar dessa liberdade de contratar, uma vez optando o consumidor pelo seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor"
(Informativo 639/STJ).

II.3 - Análise do Caso Concreto

Embora a ré tenha juntado contrato de seguro em apartado,
"configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação com determinada seguradora"
, quando não demonstrada a
efetiva liberdade de escolha
.

No caso dos autos
, ausente prova de que:

Foi oferecida ao consumidor a opção de contratar seguro com seguradora diversa;

Houve informação clara sobre a facultatividade absoluta da contratação;

O consumidor tinha conhecimento de alternativas no mercado.

Aplicando-se o
ônus da prova do art. 373, II, CPC
em consonância com o
art. 6º, VIII, CDC
, incumbia à ré demonstrar que não restringiu a liberdade de escolha do consumidor.

Conclusão
: Configurada
venda casada
por restrição à escolha da seguradora.

III - TARIFA DE AVALIAÇÃO (R$ 239,00) - PROCEDENTE

III.1 - Precedente Qualificado do Tema 958/STJ

O
REsp 1.578.553/SP
(Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) fixou a
tese 2.3
:

"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"
.

III.2 - Distinção Técnica: Vistoria vs. Avaliação

O
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, no julgamento do Tema 958, esclareceu que
"como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço"
.

Essa avaliação prévia
"não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa"
.

III.3 - Análise Probatória

O documento juntado pela ré (id. 10517904) constitui
mero "termo de vistoria"
, limitando-se a constatar o estado físico do veículo,
sem conter o elemento essencial
: a
efetiva avaliação econômica do bem
.

Vistoria
= constatação de estado físico

Avaliação
= determinação de valor econômico

Conforme precedentes do
TJDFT
:
"não havendo comprovação da efetiva prestação dos serviços de avaliação de bem a cobrança deste encargo se mostra abusiva"
.

Conclusão
: Ausente
avaliação efetiva
, configura-se cobrança por
serviço não prestado
.

IV - TARIFA DE REGISTRO (R$ 350,84) - IMPROCEDENTE

IV.1 - Fundamento Legal e Jurisprudencial

A cobrança encontra respaldo no
art. 1.361, §1º, CC
e na
Resolução CONTRAN 320/2009
, constituindo
obrigação legal
para constituição da propriedade fiduciária.

O
Tema 958/STJ
reconheceu a
validade
da cobrança, ressalvados os casos de
serviço não prestado
ou
onerosidade excessiva
.

IV.2 - Comprovação do Serviço

A documentação dos autos demonstra o
efetivo registro
da garantia fiduciária junto ao órgão de trânsito, cumprindo a ré o ônus probatório.

Conclusão
:
Serviço prestado
e
valor compatível
com as práticas de mercado.

V - DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE

Conforme
Pedido de Uniformização 009/2013
do
Colegiado Recursal do TJES
,
"não resta caracterizado o dano moral em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais"
.

Ausentes constrangimentos extraordinários que superem os meros aborrecimentos contratuais.

VI - RESTITUIÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA

Aplicando-se o entendimento consolidado do
STJ
sobre
ausência de má-fé
, a restituição opera-se de
forma simples
.

Correção monetária
: IPCA-E desde o pagamento da primeira parcela até a citação, seguido da
taxa SELIC
(que incorpora juros e correção), conforme
art. 406, CC
e precedentes do
STF
(RE 870.947) e
TJES
.

DISPOSITIVO

Pelos fundamentos expostos, com base nos
Temas 958 e 972
do
Superior Tribunal de Justiça
e precedentes qualificados desta Corte,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)

DECLARAR
a abusividade da cobrança do
seguro prestamista
por configuração de
venda casada
;

b)

DECLARAR
a abusividade da cobrança da
tarifa de avaliação
por
ausência de prestação efetiva
do serviço;

c)

CONDENAR
a ré a restituir ao autor, de
forma simples
:

Seguro prestamista
: R$ 1.371,29

Tarifa de avaliação
: R$ 239,00

Total
: R$ 1.610,29

d)

MANTER
a improcedência quanto à
tarifa de registro
e
danos morais
.

Correção monetária
: IPCA-E desde o desembolso até a citação, após aplicação da
taxa SELIC
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial.

Sr. Presidente, é como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)